Tribunal: STF
Processo: HC 69940
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-03-09
Data de publicação: 1993-03-09

Ementa:
E  M  E  N  T   A  -  I.  Homicidio:  qualificativa  de
cometimento  do crime  mediante paga  ou promessa  de recompensa que,
embora relativa ao mandatario, se comunica ao mandante.
              II.   Júri:   quesitos:  pretensa   nulidade   que,  se
existente,  nenhum prejuizo causou  a defesa, pois relativo o quesito
impugnado  a segunda qualificadora do homicidio, cuja pena foi fixada
no minimo legal.
              III.  Júri: quesito  não obrigatorio: menor importancia
da participação de co-réu, não alegada pela defesa.::